Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RENAJUD.

O bem indivisível do casal pode ser penhorado, se penhorável for, preservado o valor da cota do coproprietário alheio à execução (CPC 843, caput), motivo pelo qual se admite a pesquisa ao sistema Renajud.